Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-27.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003828-27.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAURIEL NASCIMENTO LIMA DA SILVA - CPF: 019.968.241-04 (EMBARGADO), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (EMBARGANTE), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), MAURIEL NASCIMENTO LIMA DA SILVA - CPF: 019.968.241-04 (EMBARGANTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (EMBARGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003828-27.2021.8.11.0015.

EMBARGANTE:
LOTEADORA ASSAÍ S.S. LTDA.

EMBARGADO:
MAURIEL NASCIMENTO LIMA DA SILVA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO RECONHECIDA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da Loteadora Assaí S.S. Ltda., mantendo a sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Mauriel Nascimento Lima da Silva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar a tese recursal relativa à desproporcionalidade na distribuição dos ônus da sucumbência; e (ii) se há vício na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão quanto ao enfrentamento expresso da alegação de desproporcionalidade na fixação da sucumbência, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A sentença originária distribuiu os encargos sucumbenciais proporcionalmente ao êxito das partes, observando os arts. 85, §2o, e 86, do CPC, não havendo vício ou descompasso com os parâmetros legais.

5. Ausente demonstração de flagrante desproporcionalidade ou desrespeito ao princípio da causalidade, razão pela qual se rejeita a pretensão recursal de reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir a omissão quanto à análise da distribuição dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios, sem efeitos modificativos no julgado.

Tese de julgamento: “1. É cabível o acolhimento parcial de embargos de declaração para suprir omissão no acórdão, sem, contudo, alterar sua conclusão, quando ausente fundamento para modificação da distribuição proporcional da sucumbência e dos honorários advocatícios fixados conforme os arts. 85, §2o, e 86 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o; 86; 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003828-27.2021.8.11.0015.

EMBARGANTE:
LOTEADORA ASSAÍ S.S. LTDA.

EMBARGADO:
MAURIEL NASCIMENTO LIMA DA SILVA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LOTEADORA ASSAÍ S.S. LTDA.
contra o v. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, nos autos da Apelação Cível no 1003828-27.2021.8.11.0015, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença proferida em sede de ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Mauriel Nascimento Lima da Silva.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto o acórdão não teria enfrentado os argumentos deduzidos em sede recursal acerca da distribuição da sucumbência e da condenação aos honorários advocatícios.

Alega que, apesar do reconhecimento de sucumbência recíproca na sentença, a condenação imposta revelou-se desproporcional, motivo pelo qual pleiteou a redistribuição equitativa dos ônus sucumbenciais.

Pondera que tal questão foi deduzida expressamente na apelação e que o v. acórdão deixou de apreciá-la, configurando omissão relevante a ser sanada.

Ausente a apresentação de contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito de a tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente deixou de enfrentar, de modo expresso, a argumentação recursal apresentada pela embargante no que se refere à distribuição da sucumbência e ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Embora a sentença tenha reconhecido a sucumbência parcial de ambas as partes e fixado os honorários de forma proporcional, a parte apelante expressamente impugnou tal distribuição, apontando eventual desproporcionalidade na condenação aos ônus da sucumbência, sem que houvesse, por parte do acórdão, análise sobre o ponto.

Assim, acolhe-se a de omissão apontada nos aclaratórios, com a finalidade de suprir a ausência de manifestação acerca da tese recursal.

Passa-se, pois, ao devido enfrentamento da matéria.

Da análise da sentença, constata-se que o Juízo de origem reconheceu a procedência parcial dos pedidos iniciais, afastando os pleitos relativos à indenização por danos morais e à repetição em dobro dos valores pagos, acolhendo, todavia, a pretensão de revisão de cláusulas contratuais.

Em razão disso, foi estabelecida a distribuição proporcional da sucumbência, fixando-se que o autor arcaria com 40% das custas e a requerida com os 60% remanescentes, havendo ainda condenação cruzada ao pagamento de honorários advocatícios, conforme as verbas sucumbenciais atribuídas a cada parte.

A sentença, portanto, observou fielmente os comandos do art. 86 do CPC, que dispõe
: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Igualmente, nos termos do § 2o do art. 85 do mesmo diploma legal,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

Verifica-se que a distribuição operada se deu com base no grau de acolhimento das pretensões iniciais, estando devidamente fundamentada e alinhada ao princípio da causalidade.

Não se extrai dos autos qualquer elemento que demonstre flagrante desproporcionalidade ou vício na fixação da sucumbência ou dos honorários, motivo pelo qual a tese recursal não merece prosperar.

Portanto, sanada a omissão quanto à análise das questões apontadas, rejeita-se a pretensão de modificação do julgado.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, para suprir a omissão relativa à análise da distribuição da sucumbência e dos honorários advocatícios, rejeitando, contudo, as teses recursais da embargante, sem efeitos modificativos no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025